Tribunal: TCU
Processo: 046.978/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar dirigida ao Ministério da Economia e BNDES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que trata de possíveis irregularidades ocorridas no então Ministério da Economia e no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao conduzirem orientação por abstenção de votação na 184a Assembleia Geral Extraordinária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás acerca de proposta de plano de remuneração dos administradores da empresa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 22/12/2022, por meio da decisão à peça 41; 9.2. restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal).